Tribunal: TJES
Processo: 5026798-61.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026798-61.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA TANIA FLORIANO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5026798-61.2023.8.08.0048
ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
MARIA TANIA FLORIANO
RECORRIDO:
BANCO BMG S.A
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(1).
A lide versa sobre a suposta contratação de cartão de crédito na modalidade consignado com a devida outorga da contratante, sem conhecimento prévio das reais cláusulas contratuais. Sustenta a autora que foi vítima de dolo, de modo que acreditou que havia aderido a cartão de crédito comum.

(2).
A sentença objurgada julgou improcedente os pedidos autorais, de modo que a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

(3).
A sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

(4).
Conforme destacado pelo Juízo de origem, a conduta da autora convalidou o negócio jurídico. Apesar de a parte autora argumentar que foi vítima de vício de consentimento, a sua conduta é contraditória, visto que utilizou o cartão por diversos meses para compras em vários estabelecimentos comerciais. Logo, não pode se valer da alegação de que não possuía conhecimento do objeto que portava ou de que não o desejava.

(5).
Por último, a situação narrada não é configuradora de dano moral, devendo ser mantida a sentença em seus próprios fundamentos.

(6).

Da conclusão. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(7).

Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da lei 9.099/95). No entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da autora/recorrente.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)